Tribunal: TJDFT
Processo: 0731626-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA AÇÃO COLETIVA. CRÉDITO RURAL. DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. VÍCIO SANADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão.
2. Considerando que a ação coletiva perante a Justiça Federal reconheceu a existência de responsabilidade solidária do Banco do Brasil S.A., da União e do Banco Central do Brasil, deve ser reconhecida a responsabilidade solidária os devedores. Cabe ao credor escolher de quem exigirá a dívida.
3. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes. Unânime.